Tribunal: TJPA
Processo: 0813701-91.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10865 - Cerceamento de Defesa
Data de julgamento: 2024-10-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0813701-91.2024.8.14.0000

PACIENTE: JOSE ANTONIO SOARES MOURA

AUTORIDADE COATORA: VARA CRIMINAL DE TUCURUI

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

Direito penal e processual penal. Habeas corpus. Latrocínio. Alegação de nulidades processuais e excesso de prazo. Trânsito em julgado. Ausência de demonstração de prejuízo. Nulidade de algibeira. Preclusão temporal. Ordem denegada.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas Corpus impetrado em favor de José Antônio Soares Moura, condenado a 50 anos de reclusão por latrocínio (art. 157, § 3º, CP), alegando nulidades processuais decorrentes de ausência de intimação da defesa no aditamento da denúncia e na audiência de instrução e julgamento, intervenção da defensoria pública sem nomeação judicial e excesso de prazo na prisão. Pede a anulação dos atos processuais a partir do aditamento da denúncia e a liberdade provisória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões centrais em discussão: (i) verificar a existência de nulidades processuais no tocante à intimação da defesa e intervenção da defensoria pública; (ii) analisar a alegação de cerceamento de defesa na fase de instrução; e (iii) verificar se há excesso de prazo na prisão do paciente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O paciente esteve devidamente acompanhado por defesa técnica em todos os atos processuais, sendo que não há provas de que a intimação para o aditamento da denúncia e para a audiência de instrução não tenha sido realizada, ou seja, não há comprovação que sustentem a alegação de nulidades processuais.

4. Quanto à intervenção da defensoria pública, foi demonstrado que o paciente foi intimado para constituir advogado, e somente na ausência de manifestação foi nomeada a defensoria pública, conforme previsão legal. 5. Não houve intervenção automática sem determinação judicial, como alega a defesa.

6. O argumento de cerceamento de defesa por falta de intimação para as alegações finais também não procede, pois houve intimação regular no Diário de Justiça, sem que a defesa tenha se manifestado sobre suposto cerceamento em momento oportuno.

7. A jurisprudência do STJ estabelece que mesmo as nulidades absolutas devem ser suscitadas no momento processual adequado, sob pena de preclusão temporal, o que não ocorreu no caso, visto que a defesa trouxe as alegações de nulidade somente após o trânsito em julgado da sentença (AgRg no HC n. 627.331/SP).

8. Não há excesso de prazo a ser considerado, pois a prisão do paciente decorre de sentença condenatória transitada em julgado, não se tratando de prisão preventiva ou provisória, mas de cumprimento de pena definitiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Ordem denegada.

Tese de julgamento: 1.
"As nulidades processuais, inclusive as de natureza absoluta, devem ser arguidas no momento processual adequado, sob pena de preclusão temporal." 2. "A nomeação da defensoria pública somente ocorre na ausência de manifestação do réu para constituir advogado, não havendo nulidade quando esta nomeação se dá nos termos da lei." 3. "A prisão definitiva decorrente de sentença condenatória transitada em julgado não configura excesso de prazo."

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 157, § 3º; CP, art. 71; CP, art. 288, parágrafo único; Lei 8.072/90, art. 8º; CPP, art. 563.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC n. 627.331/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 16.03.2021; STJ, AgRg no RHC n. 195.895/RJ, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 02.09.2024.

A C O R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e
denegar
a ordem, tudo na conformidade do voto do relator.

Des. RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

Cuida-se de
Habeas Corpus
com pedido de liminar, impetrado em favor de

JOSÉ ANTÔNIO SOARES MOURA
, acusado da prática do crime de latrocínio, sentenciado a pena de 50 (cinquenta) anos de reclusão, preso em cumprimento de pena, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Tucuruí, nos autos de nº0003914-20.2003.8.14.0061.

Sustenta que o coacto está sofrendo constrangimento ilegal, em seu
status libertatis
face os seguintes motivos: a) ausência de intimação do paciente e de sua defesa do aditamento da denúncia e audiência de instrução e julgamento; b) intervenção direta da defensoria pública sem nomeação judicial, c) excesso de prazo na prisão. Requer, a anulação dos atos do processo a partir do aditamento da denúncia para que o coacto possa responder ao processo em liberdade.

A liminar foi indeferida. As informações foram prestadas. O Ministério Público manifestou-se pela denegação
writ
.

É o relatório.

VOTO

Depreende-se da denúncia que
no dia 27.02.2003, na cidade de Tucuruí, por volta de
09:00 horas, foi tomada de assalto pela quadrilha armada composta pelo paciente juntamente com outros denunciados, dentre outros membros que até o presente ainda não foram capturados.

O Objetivo do bando era produzir um roubo em larga escala, tendo em mira os estabelecimentos bancários desta cidade, e para tanto realizaram um minucioso planejamento de ataque e fuga, colocando em ação o audacioso projeto criminoso a partir da tomada de reféns, pessoas que aguardavam a abertura da agência bancária do BANPARÁ, as proximidades da praça do Rotary, área central da cidade, seguindo dai diversos atos de terrorismo, inclusive, a morte de um policial.

O paciente
JOSÉ ANTÔNIO SOARES MOURA
, foi condenado pela prática do crime previsto no artigo 157, § 3º, c/c Artigo 71 e 288, Parágrafo único do Código Penal e Artigo 8º da Lei nº 8.072/90 c/c Artigos 69 e 29 do Código Penal, à pena 50 (cinquenta) anos de reclusão.

Após o trânsito em julgado do Acórdão, foi expedido mandado de prisão contra o paciente, no dia 02/08/2023, por força de sentença condenatória.

Observa-se que o impetrante vem se insurgindo sobre possíveis nulidades que ocorreram no momento do aditamento da denúncia
em 20/10/2003,
bem como, na fase de instrução.

Entretanto, a fase instrutória já se encontra finalizada há tempo, com sentença proferida e, inclusive, com acórdão da apelação devidamente transitado em julgado no dia 20/06/2023 (Id nº. 95375448).

De início, verifica-se que o impetrante não comprovou ter ocorrido nenhuma das nulidades apontadas.

Da ausência de intimação do paciente e de sua defesa do aditamento da denúncia e audiência de instrução e julgamento, observa-se que no
s documentos juntados na impetração, o paciente estava devidamente acompanhado pela defesa técnica em todos os atos processuais, e em nenhum momento se insurgiu sobre eventuais nulidades.

Quanto ao argumento de
intervenção direta da defensoria pública sem nomeação judicial, não merece prosperar, uma vez que o impetrante demonstrou e juntou a certidão do Juízo, informando que o coacto foi devidamente intimado para constituir advogado e apenas em caso de não manifestação, seria representado pela defensoria pública. Ocasião em que não foi de maneira automática e sem determinação judicial como alega a defesa.

Já em relação a ausência de intimação para alegações finais, verifica-se que, conforme bem juntou a defesa, houve a devida intimação no diário de justiça para apresentação em tempo hábil, bem como consta na certidão (Id nº20140040381355) que o advogado do paciente foi devidamente intimado, não havendo que se falar em cerceamento de defesa.

Dessa maneira, tem entendido o STJ que “em respeito à segurança jurídica e a lealdade processual, tem se orientado no sentido de que mesmo as nulidades denominadas absolutas também devem ser arguidas em momento oportuno, sujeitando-se à preclusão temporal” (
AgRg no HC n. 627.331/SP
, Relator Ministro Joel Ilan Paciornik).

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. CRIME CONTRA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. ALEGAÇÃO DE QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA DA PROVA. PLEITO DE ACESSO AOS DADOS INTERCEPTADOS. REITERAÇÃO DAS ALEGAÇÕES PREVIAMENTE APRESENTADAS.
AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. NULIDADE DE ALGIBEIRA.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1.
omissis
. 2. O habeas corpus impetrado na origem postulou o acesso aos dados obtidos pela Polícia Federal durante a interceptação telefônica.
O pedido foi apresentado em julho de 2023 - quase nove anos após a realização das investigações
- e se sustentou que o acesso aos dados complementares das interceptações é necessário para que se compreenda o modo como as investigações se desenvolveram, bem como para que se ateste que os procedimentos policiais ocorreram dentro dos limites legais impostos pelas autoridades judiciais. 3. A alegação de quebra de cadeia de custódia, apresentada de maneira conjunta com a tese de cerceamento de defesa, não traz elementos que permitam vislumbrar qualquer ocorrência que comprometa a idoneidade das provas, de maneira que os argumentos não se mostram suficientes para se concluir pela presença de qualquer mácula nas provas obtidas mediante o procedimento autorizado de interceptação telefônica.
4. Os fatos criminosos ocorreram em 2014, ocasião em que foram realizadas as interceptações telefônicas autorizadas pelo Poder Judiciário, mas somente agora foram levantadas
as questões relativas à suposta quebra de cadeia de custódia, bem como à necessidade de acesso à integralidade dos dados interceptados.
Esse expediente é conhecido como nulidade de algibeira, procedimento rechaçado pelo ordenamento jurídico, segundo o qual a parte, mesmo tomando conhecimento de eventual vício, deixa de apresentá-lo à autoridade judiciária, como estratégia, numa perspectiva de melhor conveniência futura. 5. Por tudo isso, não é viável o reconhecimento do vício indicado, pois, a teor do art. 563 do Código de Processo Penal, mesmo os vícios capazes de ensejar nulidade absoluta não dispensam a demonstração de efetivo prejuízo, em atenção ao princípio do pas de nullité sans grief. 6. Agravo regimental não provido. (AgRg no RHC n. 195.895/RJ, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 2/9/2024, DJe de 4/9/2024.)

Verifica-se que, diferente do que alega a defesa, houve momento após a denúncia em alegações finais, bem como, após a sentença condenatória para a defesa manifestar na via recursal suas devidas alegações, entretanto, deixou para fazê-lo 20 anos após, quando já certificado o trânsito em julgado.

Ademais, não há que se falar em excesso de prazo, pois, não se trata de mera prisão preventiva ou provisória, e sim, de prisão definitiva decorrente de sentença penal condenatória.

O que pretende a defesa com seu writ é unicamente revolver matéria fática e probante sem o mínimo suporte para que a nulidade seja declarada.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço e
denego
a ordem, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém. (PA), 07 de outubro de 2024.

Des. Rômulo Nunes

Relator

Belém, 08/10/2024